Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706761-24.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ROSECLEIDE ALVES DAMACENA RECORRIDO: VALMIR NERES DE FREITAS, G ROCHA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES. AUTONOMIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PELA PARTE CREDORA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. 1. O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação, prevista a possibilidade de garantia por aval por terceiro, nos termos dos artigos 17 e 29 da Lei 7.357/85. 2. Conquanto dotado de autonomia, admite-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais na hipótese de má-fé do portador do título, ônus da prova dirigida ao emitente. 3. Se não há prova da má-fé da parte credora subsiste a abstração e autonomia dos cheques a imputar à emitente e o avalista a obrigação de pagar as quantias constantes das cártulas. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 da Lei 7.357/85, sustentando que, a despeito dos princípios que regem os títulos de crédito, é possível a oposição de exceções pessoais também em relação àquele que os recebeu por endosso e tinha conhecimento da causa debendi e do risco de o negócio jurídico respectivo não se concretizar por inadimplemento na entrega do bem ou serviço contratado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 476 do Código Civil, invocando a exceção do contrato não cumprido, uma vez que o cheque foi emitido para a prestação de serviço de marcenaria não executado pelo corréu, que assinou a cártula na condição de avalista. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 da Lei 7.357/85 e 476 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, a credora cobra cheques emitidos pela apelante no dia 25/09/2015, no valor de R$ 3.025,00, cada um, sem endosso, e devolvidos em razão de ausência de fundos (ID 27813551). A credora/apelada recebeu os cheques como forma de pagamento de materiais utilizados na prestação de serviço de marcenaria, entregues por Valmir (marceneiro), apontado como avalista no verso das cártulas, as quais foram devolvidas em razão de ausência de fundos, portanto, não foi em razão de contra-ordem de pagamento dos cheques (sustados). A apelante pretende seja afastada a sua responsabilidade na emissão das referidas cláusulas. Consta das cártulas a apelante como emitente e o apelado Valmir Neres como avalista. (...) No presente caso, para afastar a responsabilidade solidária da apelante, a qual foi reconhecida na sentença, deve-se provar, como se destacou, a má-fé por parte da beneficiária/credora do cheque em apresentá-lo para pagamento conhecedora de eventual vício ou mácula na causa debendi. Registra-se que os cheques não foram objeto de contra-ordem de pagamento (sustados), o que incorre na compreensão de que a parte credora não tinha conhecimento de eventual mácula na relação jurídica de direito material subjacente à emissão das cártulas. Adiciona-se a própria ausência da demonstração da má-fé por parte da devedora, ora apelante, pois não logrou êxito em comprovar que a empresa credora tinha conhecimento de que os móveis encomendados pela apelante ao avalista não foram entregues. Se não há prova da má-fé subsiste a abstração e autonomia dos cheques a imputar à emitente, como o avalista, a obrigação de pagar as quantias constantes das cártulas, por consequência, afastada a alegação da parte apelante da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil ou a oponibilidade da exceção pessoal. (...) Portanto, não comprovada a má-fé da apelada-credora, portadora do título, não é cabível a oponibilidade da exceção pessoal defendida, sendo exigíveis os títulos e, por consequência, a obrigação de pagar o valor constante das cártulas.” (ID 28450051 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030